Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-36.2025.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000547-36.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ECAD, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional, administrativo e autoral. Apelações cíveis. Ação de indenização por direitos autorais. Execução pública de obras musicais em evento promovido por município. Ecad. Legitimidade ativa. Evento gratuito. Irrelevância. Responsabilidade do promotor do evento. Sentença ilíquida. Liquidação posterior. Exibição de documentos. Reembolso de custas. Recurso do município
não
provido. Recurso do ECAD provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por perdas e danos proposta pelo ECAD, condenando o Município de Mirassol D’Oeste ao pagamento de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais durante o evento “
Expossol
2024”, sem prévia autorização dos titulares.

O Município apelante sustenta nulidades processuais por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa do ECAD, além de negar a execução pública
de obras protegidas. O ECAD, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença para que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença, com base em 10% do custo musical do evento, bem como para determinar a exibição de documentos e o reembolso das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de fundamentação, inépcia da inicial ou ilegitimidade ativa do ECAD; e (
ii
) saber se é devida a cobrança de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em evento promovido por ente público, bem como se o valor da condenação deve ser apurado em liquidação de sentença com base no custo musical do evento.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.
A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente, enfrentando os pontos essenciais da controvérsia, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os argumentos das partes quando já houver fundamento suficiente para a solução da causa.

5.
A ausência de individualização das obras musicais não torna inepta a inicial, pois a Lei nº 9.610/1998 impõe ao usuário das obras o dever de informar ao ECAD a relação das
músicas executadas, não podendo a omissão do promotor do evento inviabilizar a tutela do direito autoral.

6.
O ECAD possui legitimidade ativa para a cobrança judicial de direitos autorais, atuando como substituto processual dos titulares das obras, independentemente de comprovação de filiação individual, conforme
arts
. 98 e 99 da Lei nº 9.610/1998 e jurisprudência consolidada do STJ.

7.
A contratação de artistas para apresentações musicais em evento público configura execução pública de obras musicais em local de frequência coletiva, fato gerador da obrigação de pagamento de direitos autorais, sendo irrelevante a gratuidade do evento ou eventual transferência contratual da obrigação aos artistas.

8.
O promotor do evento responde pelo pagamento dos direitos autorais, nos termos do art. 68 e do art. 110 da Lei nº 9.610/1998, sendo inoponíveis ao ECAD cláusulas contratuais que transfiram a responsabilidade a terceiros.

9.
A sentença deve ser reformada para adequar-se ao princípio da congruência, determinando-se que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença mediante aplicação do percentual de 10% sobre o custo musical do evento, com exibição dos contratos e documentos fiscais necessários à apuração da base de cálculo.

10.
A isenção de custas conferida à Fazenda Pública não afasta o dever de reembolsar as despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo
e tese
.

11
.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste
não
provido. Recurso de apelação interposto pelo ECAD provido.

Tese de julgamento:
“
1. A execução pública de obras musicais em eventos promovidos por ente público, ainda que gratuitos, depende de autorização prévia e gera a obrigação de pagamento de direitos autorais ao ECAD.

2. O promotor do evento responde pelo pagamento dos direitos autorais, sendo inoponível ao ECAD cláusula contratual que transfira a obrigação a terceiros.

3. Nas ações de cobrança de direitos autorais relativas a eventos musicais, a indenização pode ser fixada em percentual sobre o custo musical do evento, a ser apurado em liquidação de sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXVII e XXVIII; CPC,
arts
. 355, I, 370, 489, §1º, IV, 141 e 492; Lei nº 9.610/1998,
arts
. 28, 29, VIII, 68, §§ 2º e 3º, 99, § 2º, e 110.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.703.865/MG, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.04.2018; STJ, REsp 1.799.345/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1009574-29.2023.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos n. 1000547-36.2025.8.11.0011, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento do valor descrito na inicial a título de direitos autorais, acrescido de juros e correção monetária.

Nas razões recursais, o Escritório Central postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, apontando violação aos arts. 489, §1º, IV e VI, e 492 do Código de Processo Civil, sob o argumento de omissão quanto aos pedidos de liquidação de sentença, exibição de documentos e reembolso de custas, bem como julgamento além do pedido ao fixar valor líquido diverso do critério técnico pleiteado.

No mérito, requereu a reforma da decisão para determinar que a apuração do valor da dívida ocorra em liquidação de sentença, observando o percentual de 10% sobre o custo musical do evento, com a determinação de exibição de contratos e documentos contábeis pelo ente municipal, além da condenação do apelado ao reembolso das custas processuais antecipadas (Id 346291861).

Em sede de contrarrazões, o Município de Mirassol D'Oeste pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso do autor por ausência de interesse recursal. No mérito, manifestou pelo desprovimento do apelo, defendendo a manutenção da sentença quanto à desnecessidade de liquidação e à isenção de custas (Id 346291867).

O Município de Mirassol D'Oeste,

em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem instrução probatória; nulidade por ausência de fundamentação; inépcia da petição inicial por ausência de individualização das obras; e ilegitimidade ativa do ECAD por falta de prova de filiação dos titulares. No mérito, postulou a improcedência total dos pedidos, sustentando a inexistência de prova da execução de obras musicais protegidas, a inidoneidade dos vídeos apresentados (sem autenticação e impugnados) e a ausência de vínculo do ente público com a página de rede social utilizada como prova (Id 346291865).

O Escritório Central de Arrecadação apresentou contrarrazões, onde refutou as preliminares arguidas pelo Município de Mirassol D’Oeste, e, no mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso, reiterando a validade da cobrança, a responsabilidade objetiva/solidária do município e a suficiência das provas apresentadas (Id 346291870).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por entender ausente o interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id 350719379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações Cíveis

interpostascontra a sentença proferidana
ação de indenização por perdas e danos n. 1000547-36.2025.8.11.0011
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 346291364):

O Ecad é entidade legalmente responsável pela fiscalização referente à execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas em todo o território nacional, atuando em juízo e fora dele a fim de ver cumpridas as disposições contidas na Lei 9.610/98.

No exercício de suas prerrogativas constatou que o Município réu promoveu o evento denominado Expossol 2024, no qual obras musicais protegidas foram executadas publicamente sem a autorização de seus titulares.

Com efeito, o requerido não diligenciou frente ao Ecad a prévia e expressa autorização para uso desse repertório protegido, furtando-se, outrossim, à correspondente retribuição autoral, o que configura infração do disposto no artigo 68, §§ 2º e 3º da Lei n. 9.610/98.

Assim sendo, encontra-se claramente tipificada a ilicitude que motiva a presente ação, a violação à Lei de Direitos Autorais, já que é vedada a execução pública musical sem a prévia e expressa autorização do autor.

Permite-se o Ecad, após essas luzes, afirmar que se viram frustradas todas as iniciativas suasórias, não restando alternativa ao Ecad, senão o ajuizamento da presente ação.

A ação foi julgada procedente, condenando o ente federativo ao pagamento do valor descrito na inicial a título de direitos autorais sem autorização das obras protegidas no evento – Id 346291851.

O Município sustenta a inépcia da inicial sob o argumento de que o ECAD não individualizou quais músicas foram tocadas, nem identificou seus autores, impedindo o contraditório.

Tal exigência é descabida e contrária à lógica da gestão coletiva de direitos autorais. A Lei n. 9.610/98 (LDA), em seu art. 68, § 6º, inverte o ônus dessa informação, estabelecendo que é dever do usuário (no caso, o Município/Promotor) entregar ao ECAD a relação completa das obras utilizadas imediatamente após o ato de comunicação ao público.

Exigir que o ECAD, para cobrar judicialmente, apresente o
setlist
completo de cada show realizado em um evento de grande porte (Festa do Peão), quando o próprio Município sonegou tal informação administrativa e previamente, seria premiar o infrator e inviabilizar a tutela do direito autoral.

A petição inicial preenche todos os requisitos do art. 319 do CPC: identificou as partes, descreveu o fato gerador (realização do evento "Expossol 2024" sem licença prévia), fundamentou juridicamente o pedido e apresentou os cálculos conforme o Regulamento de Arrecadação. Não há, portanto, inépcia.

Rejeito a preliminar.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD: O MANDATO LEGAL E A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O Município Apelante questiona a legitimidade ativa do ECAD, alegando a falta de prova de filiação dos artistas que se apresentaram no evento.

Esta preliminar confronta diretamente texto expresso de lei. O art. 99, § 2º, da Lei 9.610/98, confere ao ECAD legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa dos direitos autorais, agindo em nome próprio na defesa de interesses alheios (dos titulares):

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B.

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra.

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.

O sistema de gestão coletiva brasileiro é centralizado no ECAD, que detém exclusividade na arrecadação. A prova de filiação de cada artista específico é desnecessária, pois o ECAD atua com base em um mandato legal amplo, decorrente da unificação das associações de gestão coletiva.

A presunção de legitimidade milita em favor do órgão arrecadador, cabendo ao usuário provar que as obras executadas não estão sob a gestão do sistema (o que não ocorreu).

Entendimento contrário subverteria a finalidade da lei, que é facilitar a arrecadação e proteger os autores da pulverização incontrolável de suas obras. Assim, a legitimidade ativa do ECAD é plena e independe da juntada de contratos de filiação individualizados para cada ação de cobrança.

O Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras oportunidades, reafirmou essa prerrogativa do ECAD:

Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros. Precedentes. (STJ - REsp: 1799345 SC 2018/0141706-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 20/02/2024).

A jurisprudência deste Tribunal entende:

O ECAD detém legitimidade ativa, nos termos dos artigos 98 e 99 da Lei n. 9.610/1998, para propor ação judicial visando à cobrança de direitos autorais, independentemente de autorização expressa dos titulares ou vínculo associativo. A execução pública de obras musicais, mesmo em eventos gratuitos promovidos por entes públicos, exige autorização prévia e pagamento dos direitos correspondentes, conforme interpretação consolidada pelo STJ. (TJ-MT - Apelação Cível: 10005375420248110034, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 15/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Rejeito, assim, a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

O Município sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, como perícia nos vídeos e oitiva de testemunhas.

A preliminar, contudo, não prospera.

Consoante o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção para a formação de seu convencimento.

O julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma, é um dever do magistrado quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em tela, a controvérsia central reside na ocorrência de execução pública de obras musicais em evento promovido pelo Município e na consequente responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais. Conforme se extrai dos autos, a prova documental é robusta e suficiente para o deslinde da questão.

A realização do evento "Expossol 2024" e sua promoção pelo Município Apelante são fatos incontroversos e documentalmente comprovados.

O convite para o evento, publicado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura (Id 346291372), não deixa margem para dúvidas sobre a sua condição de realizador. Mais contundente, contudo, são os extratos do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (Id 346291380), que publicizam os Contratos Administrativos n. 96/2024, 97/2024, 98/2024, 99/2024, 100/2024, 101/2024 e 105/2024.

Tais documentos demonstram que o Município de Mirassol D'Oeste contratou diretamente, com recursos públicos, artistas de renome nacional como Hugo e Guilherme, Diego e Arnaldo, Fred e Fabrício, entre outros, para se apresentarem nas festividades da 41ª Festa do Peão de Mirassol D’Oeste.

Diante da comprovação oficial da contratação de shows musicais de grande porte, a alegação de que seria necessária dilação probatória para verificar se houve ou não execução de música se revela manifestamente protelatória.

Ainda que o Município tenha impugnado a autenticidade dos vídeos e capturas de tela, tal circunstância não compromete o conjunto probatório, pois a condenação não se baseou exclusivamente nesses elementos, mas sobretudo nos contratos administrativos firmados com artistas para realização de shows musicais no evento.

A presunção de que artistas de renome nacional executaram seu repertório protegido por direitos autorais em um evento público é uma ilação que decorre da observação do que ordinariamente acontece (art. 375, CPC).

A prova pretendida pelo Município, portanto, mostra-se desnecessária para a solução da lide, tendo o magistrado de primeiro grau agido acertadamente ao proceder ao julgamento antecipado.

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como o voto.

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, § 1º, DO CPC).

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Alega o Apelante que a sentença é nula por não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos na contestação e nos embargos de declaração, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A fundamentação das decisões judiciais, garantia constitucional prevista no art. 93, IX, da CF/88, não exige que o magistrado responda, como em um questionário, a todas as alegações das partes, mas sim que enfrente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A sentença recorrida analisou os pontos nodais da lide: a legitimidade do ECAD, a responsabilidade objetiva e solidária do promotor do evento e a desnecessidade de individualização das obras. Ao reconhecer que a responsabilidade do Município decorre de lei (Art. 68 da Lei 9.610/98) e que o fato gerador estava comprovado, o magistrado, implicitamente, afastou as teses de ausência de vínculo com a página do Instagram ou de transferência de responsabilidade aos artistas, pois tais argumentos tornaram-se irrelevantes diante da fundamentação legal adotada.

O STJ possui entendimento pacificado de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF). A fundamentação sucinta ou contrária aos interesses da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

Rejeito a preliminar.

É como o voto.

VOTO - MÉRITO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro ao mérito da controvérsia.

De início, impõe-se destacar que a Constituição Federal de 1988 elevou os direitos autorais ao patamar de direito fundamental, estabelecendo em seu art. 5º, inciso XXVII, que "
aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar
".

Complementarmente, o inciso XXVIII do mesmo dispositivo constitucional assegura "
o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas
".

A proteção aos direitos autorais, portanto, possui matriz constitucional que demonstra a preocupação do constituinte em preservar as criações do espírito humano e garantir aos autores o devido aproveitamento econômico de suas obras.

No plano infraconstitucional, a Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) regulamenta a matéria, estabelecendo em seu art. 28 que "cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica".

O art. 29 da mesma lei dispõe que:

Art. 29. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como: (..)

VIII - a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante: (...)

b) execução musical;

No que tange especificamente à execução pública de obras musicais, o art. 68 é cristalino ao dispor que:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas. (...)

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

I - Quanto ao recurso interposto pelo Município
.

No mérito, o Município insiste na tese de que os vídeos e prints da página "@expossol24" não servem como meio de prova por carecerem de autenticação e vínculo oficial.

O Município nega a execução de obras protegidas e impugna a validade dos vídeos de redes sociais. Contudo, a prova dos autos é robusta. O próprio Município juntou Contratos Administrativos (n. 96/2024, 97/2024, 98/2024, 99/2024, 100/2024, 101/2024, 105/2024) firmados com artistas de renome nacional (Diego e Arnaldo, Fred e Fabrício, Hugo e Guilherme, etc.) para apresentação na "Expossol 2024".

A contratação de shows musicais pressupõe, logicamente, a execução de obras musicais. A alegação de que o perfil do Instagram "@expossol24" não é oficial torna-se irrelevante diante da prova contratual produzida pelo próprio ente público, que confirma a contratação e o pagamento de cachês vultosos para a realização de espetáculos musicais. O fato gerador (execução pública) está, portanto, comprovado.

A ocorrência da execução pública musical é fato notório e documentalmente provado pelos contratos de prestação de serviços artísticos.

A alegação de inexistência de execução musical revela-se incompatível com a própria contratação de artistas para apresentação no evento. O fato gerador da obrigação é a execução pública de obras musicais em locais de frequência coletiva (art. 68, § 2º, da LDA), o que restou plenamente configurado.

O Município argumenta que transferiu a responsabilidade do pagamento do ECAD aos artistas via contrato. Tal argumento é ineficaz perante o órgão arrecadador.

O art. 110 da Lei nº 9.610/98 estabelece a responsabilidade solidária dos proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários que promovem a execução pública. O Município, na qualidade de organizador e promotor do evento, é responsável direto pela obtenção da licença prévia.

Convenções particulares ou cláusulas inseridas em contratos administrativos que busquem transferir essa obrigação a terceiros (artistas ou empresários) produzem efeitos apenas entre as partes contratantes, não podendo ser opostas ao ECAD com o objetivo de eximir o promotor do evento de sua obrigação legal.

Eventual previsão contratual nesse sentido pode, quando muito, autorizar o Município a exercer direito de regresso contra os artistas ou empresários, caso assim estipulado no ajuste, mas não afasta o dever do ente público de realizar o pagamento devido ao ECAD.

A alegação de ausência de lucro direto é irrelevante. A Súmula 63 do STJ dispõe que
"são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais"
, entendimento extensível a eventos públicos, ainda que gratuitos.

A Lei de Direitos Autorais não condiciona a proteção à existência de lucro. O proveito obtido pelo Município é de natureza política, social e cultural, ao oferecer entretenimento à população valendo-se da propriedade intelectual alheia. A gratuidade da entrada para o público não autoriza a apropriação gratuita do trabalho dos compositores.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, mesmo em eventos gratuitos promovidos pelo Poder Público, é devida a retribuição autoral:

O uso de obras musicais em espetáculos promovidos pela municipalidade, mesmo que gratuitos, enseja cobrança de direitos autorais. Precedentes. (AgInt no REsp 1703865/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/04/2018).

Segundo a jurisprudência deste Tribunal:

O ente público organizador de evento em que há execução pública de obras musicais responde pelo pagamento dos direitos autorais, ainda que tenha contratado empresa terceirizada para a intermediação artística, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (AgInt no AREsp 473.112/SP e Súmula 63 do STJ). Ainda que o contrato administrativo firmado pelo Município tenha atribuído à empresa terceirizada a responsabilidade pela obtenção das licenças junto ao ECAD, a omissão na fiscalização contratual impõe a responsabilidade solidária do ente público pela inadimplência do pagamento dos direitos autorais (julgado no EDcl no AgInt no REsp 1.797.700/DF). A delegação contratual não exime o ente público da obrigação legal de garantir o pagamento dos direitos autorais, sendo ilícita a transferência integral do ônus a terceiro sem fiscalização eficaz, conforme previsão do art. 110 da Lei 9.610/98. (TJ-MT - Apelação Cível: 10095742920238110006, Relator: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 14/03/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

O valor apurado pelo ECAD seguiu estritamente o Regulamento de Arrecadação (Documento 19) e a Tabela de Preços, considerando o custo musical do evento (cachês dos artistas), critério este validado reiteradamente pelo STJ. Não havendo prova de erro de cálculo ou abuso manifesto, deve ser mantida a sentença.

II – Quanto ao recurso interposto pela ECAD.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da congruência, consubstanciada em julgamento além do pedido e em omissão quanto a pedidos essenciais. Dada a intrínseca conexão entre a matéria preliminar e o mérito recursal, analiso-as conjuntamente.

Assiste plena razão ao apelante. O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A observância desses limites objetivos da lide é um pilar do devido processo legal, garantindo que o provimento jurisdicional responda estritamente à provocação das partes.

No caso dos autos, a petição inicial foi clara ao formular um pedido condenatório ilíquido. O ECAD pleiteou a condenação do Município ao pagamento de indenização correspondente a 10% (dez por cento) do custo musical do evento "Expossol 2024", cujo montante deveria ser "apurado em liquidação de sentença". A indicação de um valor na exordial serviu apenas como estimativa para fins de atribuição do valor da causa, não se confundindo com o objeto principal do pedido.

Assiste razão ao apelante.

A sentença, ao fixar como condenação o "valor descrito na inicial", incorreu em erro procedimental. O valor atribuído à causa na inicial era meramente estimativo. O critério correto de cobrança, previsto no Regulamento de Arrecadação do ECAD (validado pelo STJ), para eventos sem cobrança de ingresso (ou mistos), é um percentual sobre o custo musical do evento.

Como o "custo musical" envolve a soma de cachês artísticos, sonorização, iluminação e palco, e tais valores exatos dependem da análise de contratos em posse do Município, a sentença deve ser ilíquida. O juízo
a quo
, ao fixar valor certo sem a devida apuração contábil, proferiu decisão dissonante do pedido técnico formulado.

Portanto, reforma-se a sentença para determinar que o valor do débito seja apurado em fase de Liquidação de Sentença, aplicando-se o percentual de 10% (dez por cento) sobre o custo musical total do evento "Expossol 2024":

O valor da indenização, fixado em 10% do custo musical do evento e a ser apurado em liquidação de sentença, está de acordo com o Regulamento de Arrecadação do ECAD e com a jurisprudência do STJ (REsp 1 .160.483/RS). (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 10007072220248110100, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 08/07/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Corolário lógico da necessidade de liquidação é o dever de exibição de documentos. Para apurar a base de cálculo (custo musical), é imprescindível que o Município apresente, na fase de liquidação, todos os contratos e notas fiscais referentes a cachês de artistas, locação de palco, som e iluminação do evento.

Por fim, o ECAD pleiteia o reembolso das custas adiantadas.

A isenção de custas conferida à Fazenda Pública (Lei Estadual 7.603/2001) refere-se ao pagamento da taxa judiciária, mas não exime o ente público de reembolsar as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, em obediência ao princípio da causalidade e da sucumbência.

Se o ECAD antecipou valores para exercer seu direito de ação, sendo parte vencedora na demanda e saiu vitorioso, deve ser ressarcido nos termos do art. 3º, I da Lei 7603/2001:

É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. (TJ-MT - Apelação Cível: 10111543120228110006, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 17/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, mantendo o reconhecimento de sua responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ECAD para reformar parcialmente a sentença e determinar que o valor da condenação seja apurado em liquidação de sentença, observando o critério de 10% (dez por cento) sobre o custo musical total do evento (cachês, som, luz e palco), conforme Regulamento de Arrecadação.

Determino que o Município promova a exibição, na fase de liquidação, dos contratos e documentos fiscais necessários à apuração do custo musical, sob as penas da lei.

Condeno o Município ao reembolso das custas processuais adiantadas pelo autor.

Em razão do desprovimento do recurso do Município, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por este em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor a ser apurado na liquidação (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026